Tribunal: TJMT
Processo: 1006070-82.2024.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006070-82.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACO PEDRO SCHEUER - CPF: 681.843.449-53 (EMBARGANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de nulidade contratual com pedido subsidiário de revisão de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à inexistência de contrato e ausência de transparência na contratação; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a vulnerabilidade do consumidor; (iii) saber se houve omissão quanto às alegações de fraude sistêmica; (iv) saber se houve omissão quanto à Lei do Superendividamento; (v) saber se existe contradição na análise da utilização do cartão frente à existência de vício de consentimento; (vi) saber se há obscuridade na análise de danos morais e erro material na distribuição do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão analisou de forma clara os elementos probatórios e reconheceu a existência e utilização do cartão pelo autor, afastando a alegada ausência de contrato. 4. A vulnerabilidade do consumidor foi considerada no julgamento sob a ótica do CDC, não sendo obrigatória a menção à legislação estadual. 5. Alegações genéricas de fraude sistêmica não têm repercussão direta no caso concreto, que foi decidido com base nas provas dos autos. 6. A ausência de menção expressa à Lei nº 14.181/2021 não configura omissão quando o acórdão fundamenta-se em legislação aplicável e análise individualizada do caso. 7. A tese de que a mera utilização do cartão não afasta vício originário foi refutada pela análise contextualizada da conduta do autor, afastando contradição. 8. A negativa de danos morais foi devidamente fundamentada na ausência de ilícito, sendo irrelevante a ausência de menção à Súmula 385/STJ. 9. Não se constata erro material na aplicação do ônus da prova, que foi corretamente distribuído conforme art. 373, I e II, do CPC. 10. O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa dos dispositivos legais quando a matéria foi decidida de modo fundamentado.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios taxativos previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A utilização reiterada de cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento do contrato e configura ciência das cláusulas pactuadas. 3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação é suficiente e clara."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 373, I e II; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JACO PEDRO SCHEUER
contra acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado em sessão de 17/06/2025 (Id. 294771899) que manteve a improcedência dos pedidos formulados pelo autor na ação originária referente a contrato de cartão de crédito consignado nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato, com pedido subsidiário de modificação contratual, cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais
,
sob o n. 1006070-82.2024.8.11.0037
, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada em Direito de Cuiabá/MT.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissões, contradições, obscuridades e erro material. Aponta como omissões: (i) ausência de análise sobre a falta de contrato verificado e requisitos de transparência; (ii) não apreciação da vulnerabilidade do consumidor; (iii) omissão sobre alegações de fraude sistêmica; e (iv) falta de análise sobre a Lei do Superendividamento. Quanto às contradições, argumenta: (i) inconsistência entre uso do cartão e vício de consentimento; e (ii) aplicação indevida do princípio
venire contra factum proprium
. Alega obscuridades na avaliação das provas e na análise de danos morais, além de erro material na aplicação do ônus da prova.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins recursais.

O embargado, BANCO PAN S.A., apresentou contrarrazões (Id. 298036360) defendendo o não conhecimento dos embargos por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, argumentando que a decisão foi devidamente fundamentada e que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de integração, destinado a esclarecer ou completar o julgado, não se prestando à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no dispositivo legal.

Os efeitos infringentes são excepcionais e somente se justificam quando a correção de eventual vício implicar necessariamente a alteração da conclusão do julgado, o que não é o caso dos presentes embargos, conforme se demonstrará.

Ausência de análise sobre a falta de contrato verificado e requisitos de transparência

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a ausência do contrato verificado (nº 0229015112027) e a alegada falta de comprovação de autorização expressa para os descontos, conforme exigido pelas Instruções Normativas do INSS e pela Resolução do Banco Central.

Não se verifica, contudo, omissão a ser sanada. O acórdão, ao analisar o conjunto probatório, expressamente consignou que a documentação apresentada nos autos, notadamente as faturas do cartão de crédito utilizadas pelo embargante (ID 289598364 a 289598374), demonstram de forma inequívoca a existência e regularidade do contrato, bem como a ciência do embargante quanto às condições contratadas.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que houve efetiva movimentação financeira através do cartão de crédito consignado, consubstanciada em saques da reserva de margem consignável. Tal circunstância constitui indício robusto de que o contratante possuía conhecimento acerca da existência do produto financeiro e de suas características essenciais.

A utilização do cartão de crédito para realização de saques e compras revela comportamento incompatível com o alegado desconhecimento total da contratação. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que o autor teve acesso aos recursos disponibilizados pelo produto financeiro, utilizando-se efetivamente do crédito posto à sua disposição.

A questão foi devidamente apreciada sob o prisma do art. 373, I e II, do CPC, e o fato de o julgado não ter se manifestado especificamente sobre as normas administrativas citadas pelo embargante não configura omissão, visto que o tribunal não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado motivação suficiente para fundamentar a decisão.

Da vulnerabilidade do consumidor

Quanto à alegada omissão sobre a análise da vulnerabilidade do embargante, sua condição de pensionista e a necessidade de proteção contra práticas enganosas, também não se verifica vício a ser sanado.

O acórdão, ao examinar a controvérsia sob a ótica consumerista, reconheceu implicitamente a vulnerabilidade do consumidor, mas concluiu, com base no conjunto probatório, que não houve falha na prestação do serviço pelo embargado nem vício de consentimento. A não menção expressa à Lei Estadual nº 11.692/2022 não constitui omissão, pois a questão foi decidida com base na legislação federal aplicável (CDC), que já estabelece a vulnerabilidade como princípio norteador das relações de consumo.

Omissão sobre alegações de fraude sistêmica

No tocante à alegada omissão sobre investigações da Polícia Federal e CGU (Operação Fim de Feira) que apontariam fraudes sistêmicas em contratos de crédito consignado, tal questão não constitui omissão sanável por embargos de declaração.

As referências genéricas a investigações sobre fraudes no mercado de crédito consignado, sem demonstração concreta de sua pertinência com o caso específico do embargante, não impõem ao julgador o dever de manifestação. O acórdão examinou adequadamente a relação contratual específica entre as partes, considerando as provas produzidas nos autos, e concluiu pela inexistência de vício.

A utilização do cartão de crédito pelo embargante desconfigura a tese de fraude arguida.

Omissão sobre a Lei do Superendividamento

Quanto à alegada omissão sobre a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), também não se verifica vício a ser sanado. O acórdão analisou a validade do contrato de cartão de crédito consignado à luz do ordenamento jurídico aplicável, e a não menção expressa à referida lei não constitui omissão, considerando que o embargante não demonstrou, de forma concreta, como a aplicação dessa norma alteraria o resultado do julgamento.

Inconsistência entre uso do cartão e vício de consentimento

O embargante aponta contradição no acórdão por este concluir que o "uso reiterado" do cartão demonstra "ciência inequívoca" dos termos contratuais, afastando vício de consentimento, e ao mesmo tempo reconhecer que "a mera utilização não afasta, por si só, vício originário na formação contratual".

Não há contradição no julgado. O acórdão expôs, em tese, que a mera utilização do cartão, isoladamente considerada, poderia não afastar vício originário de consentimento. Contudo, ao analisar o caso concreto, concluiu que o uso reiterado e contínuo do cartão pelo embargante, somado às demais circunstâncias probatórias dos autos, demonstra ciência inequívoca das condições contratuais, afastando a alegação de vício.

Ambiguidade na análise de danos morais

Não se verifica ambiguidade na análise dos danos morais. O acórdão foi claro ao concluir pela inexistência de ato ilícito por parte do embargado, pressuposto necessário para a configuração do dever de indenizar. A não menção expressa à Súmula 385/STJ não constitui obscuridade, pois tal enunciado trata de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, situação diversa da discutida nos autos.

A decisão foi clara e suficientemente fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, ambiguidade ou omissão a ser sanada.

O que se observa, na realidade, é o inconformismo d
a embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos declaratórios como via inadequada para a rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentido, a jurisprudência
deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora .
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022)
,
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei

Os embargos de declaração, como já ressaltado, constituem recurso de integração, destinado a esclarecer ou completar o julgado. Os efeitos infringentes somente se justificam quando a correção de eventual vício implicar necessariamente a alteração da conclusão do julgado.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, tem-se que o acórdão abordou adequadamente as questões de fato e de direito necessárias ao julgamento da causa, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelo embargante.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando a controvérsia.

Ademais, para fins de prequestionamento, considera-se que a matéria foi devidamente prequestionada quando as questões foram decididas no acórdão embargado, não sendo necessária a menção expressa a dispositivos legais.

Em suma, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade para a qual o recurso não se presta.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025